Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716856-96.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A, BANCO SAFRA S A EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Após o julgamento dos embargos de declaração o embargante, Banco J. Safra S.A., acosta petição requerendo a reconsideração da decisão quanto ao cancelamento da provisão relativo à cessão fiduciária do crédito na conta do FGTS, alegando, em suma, que se trata de obrigação manifestamente impossível de ser cumprida (ID 76647023). Sustenta que o acesso ao sistema só fica habilitado durante a averbação do contrato ao saldo vinculado do FGTS e transcorrido o prazo, a consulta se torna indisponível para a instituição financeira. Alega que o único procedimento cabível seria a liquidação do contrato, demonstrando a irreversibilidade da medida. Requer a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para o cumprimento da obrigação de fazer, afastando qualquer penalidade e subsidiariamente, que seja convertida a obrigação em perdas e danos. O exame sobre a impossibilidade do cumprimento da obrigação, assim como sobre o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, deve ser realizado na fase de cumprimento de sentença, à luz do direito material (art. 247 a 249 do CC). Não obstante, o acórdão do julgamento da apelação consignou que a questão sobre o cancelamento do bloqueio do crédito na conta do FGTS resolve-se com ofício à Caixa Econômica Federal dando conta do julgado, com o que o saldo reservado para futuro repasse ao embargante, em pagamento do empréstimo, ficará disponível para o titular da conta. A providência é um mero desdobramento da eficácia do provimento judicial, não demandando que a CEF integre a lide, pois não será atingida em sua esfera jurídica. O pleito, portanto, poderá ser atendido na fase de cumprimento de sentença. Indefiro o pedido de reconsideração. Tendo já decorrido o prazo para a interposição de recursos constitucionais, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e